Tribunal: CARF
Processo: 16327.902969/2022-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902969/2022-98
RESOLUÇÃO
3101-000.648 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PINE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 108-041.799,
proferido pela 9a TURMA/DRJ08 na sessão de 26 de fevereiro de 2024, que julgou improcedente a
impugnação, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.648 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902969/2022-98
2
O presente processo versa sobre pedidos de compensação com créditos oriundos
de ação judicial, após pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado.
As compensações foram homologadas parcialmente, sob fundamento de que a
Recorrente não incluiu, na base de cálculo das contribuições PIS/Pasep e COFINS, as receitas de
intermediação financeira, já que teriam relação com a atividade fim do banco.
A Recorrente, por sua vez, alega que o Judiciário assegurou o direito de recolher a
COFINS sobre o faturamento, tendo em vista a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no.
9.718/98, que alargava a base de cálculo do tributo para alcançar a receita bruta. Na prática,
afirma que decisão judicial reconheceu a impossibilidade de o Fisco cobrar COFINS sobre receitas
não operacionais, a exemplo das receitas financeiras auferidas pelo banco.
Narra sobre a amplitude da decisão judicial que permite a compensação da COFINS
e explica que o Fisco ignora o fato de que empresa possui decisão judicial transitada em julgado,
obtida no MS, que afastou a cobrança da COFINS sobre as receitas financeiras auferidas, incluindo
as receitas sobre intermediações financeiras. Com efeito, defende que a coisa julgada obtida pela
Recorrente permite que o recolhimento da COFINS seja efetuado exclusivamente sobre as receitas
de prestação de serviços.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
A Recorrente sustenta que a decisão judicial transitada em julgado, obtida no MS n°
0010634 93.2005.4.03.6100, assegurou a exclusão de todas as receitas que não sejam auferidas
em contrapartida a uma prestação de serviços, incluindo-se, nesse rol, as provenientes de
intermediação financeira.
Explica que no MS foram formulados dois pedidos: um principal e outro subsidiário.
No pedido principal, alegou-se a impossibilidade de revogação de isenção prevista na Lei
Complementar no. 70/1991 (“LC no. 70/91”) por Lei Ordinária (no. 9.718/98), ao passo que, no
pedido subsidiário, pleiteou-se o direito de recolher a COFINS somente sobre as receitas de
prestação de serviços (i.e., sem a inclusão das receitas financeiras), tendo em vista a
inconstitucionalidade da base de cálculo prevista no § 1o do artigo 3o da Lei no. 9.718/98.
A sentença proferida pela 21a Vara Cível Federal de São Paulo, conforme folhas
1520 a 1285, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar à autoridade
impetrado que se abstenha de exigir das impetrantes a COFINS mediante a aplicação da base de
cálculo estabelecida pela Lei 9.718/98.
Senão, vejamos:
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.648 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902969/2022-98
3
ISTO POSTO e considerando tudo mais que dos autos consta, concedo parcialmente a
ordem requerida, para o fim de determinar à autoridade impetrado que se abstenha de
exigir das impetrantes a COFINS mediante a aplicação da base de cálculo estabelecida
pela Lei 9.718/98, bem como para declarar compensáveis, com quaisquer tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, os valores indevidamente
recolhidos a este título, aplicando-se os mesmos índices de correção monetária dos
créditos tributários da UNIÃO FEDERAL.
Percebe-se do dispositivo judicial que, a priori, não há menção sobre o pedido
subsidiário da Recorrente de recolher a COFINS somente sobre as receitas de prestação de
serviços (i.e., sem a inclusão das receitas financeiras), ou seja, só se reconhece a
inconstitucionalidade do alargamento do conceito de faturamento promovido pelo § 1o do artigo
3o da Lei no. 9.718/98, sem discriminar explicitamente, para o caso concreto, quais receitas estão
abarcadas pela decisão.
Afirma que o trânsito em julgado da decisão acima ocorreu em 19/08/2013.
No entanto, o limite da coisa julgada só pode ser aqui estabelecido pela análise
entre o pedido inicial da Recorrente e o dispositivo da sentença ou do acórdão transitado em
julgado, além do cotejo de toda a discussão trazida aos autos por ambas as partes envolvidas e o
juízo, em todas as instâncias judiciais.
Assim, não resta alternativa a este Relator senão solicitar a juntada neste processo
administrativo de todas as peças e decisões judiciais do MS n° 0010634 93.2005.4.03.6100, a fim
de saber se nos autos foi debatida a composição do faturamento do banco sobre suas receitas
financeiras e se, no caso em questão, é ainda aplicável o decidido no RE 609.096 (Tema 372 de
Repercussão Geral):
As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições
financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no
9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções
legalmente prescritas.
Para que o Colegiado possa observar fielmente eventual sentença judicial transitada
em julgado ou os efeitos da judicialização do litígio, é necessário obter as seguintes informações e
documentos:
a) Cópia integral do processo judicial n° 0010634 93.2005.4.03.6100, com cópia
da sentença em 1a instância, assim como, eventuais acórdãos prolatados em
julgamento de recursos interpostos da sentença, em julgamento de recursos
interpostos dos acórdãos (recursos extraordinário ou especial, agravos de
competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça); e
b) Certidão de objeto e pé do processo, que dê conta do atual estágio, se houve
ou não trânsito em julgado e, em caso positivo, qual o dispositivo estabilizado
pela preclusão maior.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.648 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902969/2022-98
4
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que esta
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima, inicialmente
por intimação do sujeito passivo para providenciar as informações e os documentos necessários e,
na hipótese de silêncio, ao Poder Judiciário, para que, se não houver obstáculo legal desconhecido
por este Colegiado, possa auxiliar na instrução dos autos.
Após o cumprimento da diligência, encaminhar os autos ao CARF para julgamento
do pleito.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1293
DF CARF MF
Original